Tribunal: TJPA
Processo: 0802687-24.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802687-24.2024.8.14.0061

APELANTE: IRENE MARIA DA SILVA

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a contratação e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, afastando, contudo, a indenização por danos morais, pleiteando a autora a reforma da decisão para condenação da ré ao pagamento de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de descontos indevidos em conta bancária, sem comprovação da contratação pela fornecedora, enseja dano moral indenizável, especialmente diante da condição de consumidora idosa e hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova o fato constitutivo de seu direito mediante extratos bancários que evidenciam descontos indevidos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ré não comprova a existência de relação contratual válida, deixando de apresentar documentos essenciais, como contrato ou apólice, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.

A prática de descontos indevidos configura ato ilícito e abusivo, sobretudo quando recai sobre consumidora idosa e vulnerável.

O dano moral resta configurado, pois a indevida subtração de valores de conta bancária, especialmente de natureza alimentar, ultrapassa mero aborrecimento e atinge a dignidade e a segurança financeira da vítima.

Estão presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impondo-se o dever de indenizar.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 conforme jurisprudência da Corte.

A correção monetária incide pelo IPCA-E a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora seguem o art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da contratação pelo fornecedor torna indevidos os descontos realizados em conta bancária do consumidor.

A falha na prestação do serviço enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Descontos indevidos em conta bancária geram dano moral presumido, especialmente quando atingem consumidor idoso e hipossuficiente.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0000275-50.2017.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.02.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR

PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pelo autor

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Irene Maria da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de Sebraseg Clube de Benefícios Ltda

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Assim, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para: (i) declarar a inexistência de negócio
jurídico entre as partes, por falta de elemento essencial e estrutural, não comprovado pelo réu; e (ii) condenar o réu, a reembolsar a autora, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, num total de R$977,97 (novecentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros com base na Selic ao mês, a partir de cada desconto.

Diante da sucumbência recíproca, condeno o requerido ao pagamento de 2/3 das custas e honorários da parte adversa, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, no qual pleiteia, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada quanto ao afastamento dos danos morais, afirmando que a requerida não apresentou qualquer documento apto a comprovar a contratação, como apólice ou bilhete de seguro, em violação aos arts. 758 e 759 do Código Civil. Aduz que a conduta da ré configura prática abusiva e fraudulenta, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor. Argumenta, ainda, que os descontos indevidos geram dano moral presumido, ressaltando a existência de jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de comprovação da contratação enseja o dever de indenizar.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada parcialmente a sentença, com a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por este Tribunal.

Contrarrazões a apelação. (ID 27718823).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público este opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID 30280090).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2
.
Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente de descontos indevidos realizados na conta bancária da parte autora, bem como à consequente reforma da sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência da relação jurídica e determinado a restituição dos valores, deixou de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

No mérito, razão assiste à parte recorrente.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao juntar extratos bancários (ID 27718785) que evidenciam a ocorrência de descontos indevidos em sua conta.

De outro lado, incumbia à parte requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, notadamente a existência de contratação válida que legitimasse os descontos realizados. Todavia, conforme se extrai da contestação (ID 27718813), a demandada limitou-se a tecer alegações genéricas, sem carrear aos autos qualquer documento apto a comprovar a regularidade da contratação, como contrato, proposta, apólice ou qualquer instrumento equivalente.

Tal circunstância revela inequívoca falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

Ademais, tratando-se de alegação de inexistência de contratação – fato negativo –o ônus probatório recai sobre a instituição fornecedora do serviço, que detém melhores condições de produzir a prova.

No caso em exame, a ausência de comprovação da contratação torna indevidos os descontos efetuados, sendo imperiosa a conclusão de que houve prática abusiva por parte da requerida.

No que tange ao dano moral, entendo que sua configuração, no caso em apreço, é inequívoca e merece análise mais detida.

Além disso, trata-se de consumidora idosa,

hipossuficiente, circunstância que reforça a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne à inversão do ônus da prova e à responsabilização objetiva do fornecedor.

Nesse contexto, os descontos indevidos perpetrados diretamente em conta bancária — muitas vezes destinada ao recebimento de proventos de natureza alimentar — não podem ser considerados mero dissabor cotidiano. Ao revés, tais condutas atingem diretamente a subsistência da consumidora, comprometendo sua organização financeira e gerando legítima angústia, insegurança e abalo psicológico.

Com efeito, a retirada indevida de valores de pessoa idosa e economicamente vulnerável extrapola os limites do mero aborrecimento, na medida em que interfere diretamente em sua dignidade, atingindo o mínimo existencial e violando direitos da personalidade, notadamente a tranquilidade e a segurança financeira.

Portanto, caracterizados o ato ilícito (descontos sem respaldo contratual), o dano (abalo moral presumido) e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, sobretudo diante das particularidades do caso concreto, que evidenciam situação de maior vulnerabilidade da vítima.

Assim, caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

Quanto ao quantum indenizatório, deve este observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. Nessa linha, esta Corte tem reiteradamente fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em casos análogos, montante que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto.

Este Tribunal de Justiça em situações semelhantes fixou indenização neste parâmetro :

APELAÇÃO

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS E MATERIAIS. BANCO REVEL, FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA

DA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO

INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À

UNANIMIDADE.

1. Ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado. Indícios de fraude bancária.

2.

Existe

dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação

do

serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu

demonstrar que

inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de

culpa exclusiva

do consumidor ou de terceiros. Negligência na

averiguação da

documentação apresentada;

3.

A

restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do

CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que

cobrou

valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança

indevida

consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese

fixada pela

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se

aplica ao caso

concreto;

4.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral

indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$

5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios

da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar

fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e

reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à

vista da jurisprudência sobre o tema.

5. Honorários recursais majorados para 20% sobre o valor da condenação, art. 85, §11º do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000275-50.2017.8.14.0013 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-02-01)

No tocante à atualização monetária e aos juros de mora, a correção monetária deverá incidir pelo índice IPCA-E, a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ:Já os juros de mora devem ser fixados na forma do art. 406 do Código Civil.

3.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença

e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora nos termos do art. 406 do Código Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026